Tribunal: TJBA
Processo: 8032163-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032163-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: LIDIANE DE SOUZA SATELES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA POR 5 DIAS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 PELO DESCUMPRIMENTO. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032163-08.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, BANCO HONDA S/A., e como Agravada, LIDIANE DE SOUZA SATELES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.